Tribunal: STF
Processo: Rcl 82218
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Processo de natureza cível. Súmula vinculante 14. Inaplicabilidade. Ausência de estrita aderência. Negado provimento ao agravo regimental.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, considerando a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 14 do STF a procedimentos de natureza cível.



    2. O agravante insiste na alegação de que o ato reclamado teria cerceado seu direito de defesa, na medida em que impediu “o seu acesso a elementos de prova, necessários para o Recurso Inominado, através de contagem de prazo ilegal”. (eDOC 16, p. 2)



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e paradigma indicado.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que Súmula Vinculante 14 incide tão somente quando for o caso de cerceamento de defesa no âmbito de investigação criminal, não sendo o caso de de aplicá-la a feitos de natureza cível ou administrativa. 



    5. Eventuais ofensas ao direito fundamental do devido processo legal devem ser resolvidos conforme as regras ordinárias do processo civil, não sendo o caso de reclamação constitucional para a preservação da autoridade desta Corte Suprema.



    6. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado



    IV. Dispositivo



    7. Negado provimento ao agravo regimental